Tribunal: TJDFT
Processo: 0701027-19.2025.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou como incurso no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma branca e pelo concurso de pessoas. A Defesa sustenta ausência de provas quanto à autoria, materialidade, uso de arma e coautoria, pleiteando a absolvição com fundamento no art. 386 do CPP. Subsidiariamente, requer o afastamento das majorantes, o desentranhamento da confissão extrajudicial por suposto vício de consentimento, a fixação de regime mais brando, a substituição da pena privativa por restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a autoria e a materialidade do crime; (ii) estabelecer se é válida a confissão extrajudicial prestada sob suposto efeito de substância psicoativa; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para incidência das majorantes do art. 157, § 2o, II e VII, do Código Penal; (iv) verificar a possibilidade de fixação de regime mais brando e substituição da pena por restritivas de direitos; (v) avaliar a necessidade de manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório é robusto e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime, com base no auto de prisão em flagrante, apreensão dos bens subtraídos, depoimentos da vítima e do policial, além das confissões do acusado.
4. A confissão extrajudicial é válida, por não haver indícios de coação ou vício de consentimento, sendo corroborada por confissão judicial, ainda que parcial, e demais provas constantes dos autos.
5. A incidência das majorantes do uso de arma branca e concurso de pessoas está adequadamente fundamentada nos relatos firmes e coerentes da vítima e na confissão do réu, sendo desnecessária a apreensão da arma ou identificação do comparsa.
6. A pena fixada supera o limite de 4 (quatro) anos e envolve grave ameaça, o que inviabiliza a aplicação de regime mais brando ou substituição por penas restritivas de direitos.
7. A manutenção da prisão preventiva é justificada pelo risco à ordem pública, dada a gravidade do crime e a periculosidade do réu, não havendo elementos que indiquem possibilidade de revogação da medida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.